Tribunal: STF
Processo: RE 74882
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-30
Data de publicação: 1973-10-30

Ementa:
I.C.M. REPARTIÇÃO DO TRIBUTO, SENDO 80% PARA O ESTADO REMETENTE E
20% PARA O DESTINATARIO. O PREÇO QUE SERVE DE BASE PARA O CALCULO E
O CORRESPONDENTE AO DA REMESSA OU SAIDA DA MERCADORIA, O PREÇO REAL,
E NÃO AQUELE RESULTANTE DE DESCONTOS CONCEDIDOS PELA FILIAL.
INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.53, PAR 2, DO COD. COD.
TRIB. NACIONAL.
EXCLUSAO DE MULTA, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO
PROVIDO EM PARTE